Tribunal: STF
Processo: Rcl 55209
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. FUMUS BONI IURIS. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO Nº 0000588-05.2021.5.22.0108, EM CURSO PERANTE O TRT22, ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.